Tribunal: STF
Processo: ADI 1952
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Questão de
ordem.
- Como bem salienta o parecer da Procuradoria-Geral da
República, "os parágrafos do art. 16 da Lei 4771, de 15 de setembro
de 1965, alterada pela Lei 7803, de 18 de julho de 1989, receberam
nova redação, após o julgamento da liminar, por meio da Medida
Provisória 1956-50, de 26 de maio de 2000, que foi sucessivamente
reeditada, estando, atualmente, em vigor a Medida Provisória 2166-
67, de 24 de agosto de 2001".
- Esta Corte, por outro lado, já firmou o entendimento de
que, ocorrendo a revogação superveniente da norma atacada em ação
direta, esta perde o seu objeto independentemente de a referida
norma ter, ou não, produzido efeitos concretos.
Questão de ordem que se resolve dando-se por prejudicada a
presente ação direta de inconstitucionalidade.